Tribunal: TJBA
Processo: 0567729-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567729-12.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: FERNANDO BATISTA AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
NILSON BONFIM NEVES

SR09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO INCAPAZ COM PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS EM TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DEVERES DE BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL VIOLADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, embora possível, deve observar as normas regulamentares, especialmente o dever de ofertar aos beneficiários a possibilidade de migração para plano individual, sem cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

2. A omissão da operadora afronta os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da lealdade contratual (art. 765 do CC), configurando conduta abusiva em desfavor de beneficiário incapaz que necessitava de tratamento médico contínuo.

3. A ausência de oferta de plano individual ao beneficiário incapaz, que necessitava de internação psiquiátrica contínua, configura conduta abusiva por parte da operadora, violando os deveres de boa-fé e lealdade contratual previstos nos arts. 422 e 765 do Código Civil.

4. Configurado o dano moral quando a conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando angústia e insegurança ao beneficiário que teve seu tratamento de saúde ameaçado de forma abrupta.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0567729-12.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A

,
e como Apelado FERNANDO BATISTA AGUIAR , representado por

ALDENI BATISTA AGUIAR

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA